Tribunal: TJMT
Processo: 0004503-58.2018.8.11.0032
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004503-58.2018.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAILSON JOSE DE SOUZA - CPF: 034.933.381-55 (RECORRIDO), ANA PAULA COSER - CPF: 818.945.621-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO DE SOUZA - CPF: 035.504.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO CABIMENTO –– PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

“
Não verificado o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia até a data da decisão que extinguiu o processo, [...], não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva do Estado.”
(TJMT, RSE NU 1013434-27.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RSE Nº 0004503-58.2018.8.11.0032 - COMARCA
DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

MAILSON JOSE DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (Código 87042), que extinguiu a punibilidade de receptação - art. 180,
caput,
do CP – de MAILSON JOSE DE SOUZA em virtude da prescrição (ID 141520331).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE sustenta que “
não ocorreu prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal
”.

Requer o provimento para que seja afastada a
“extinção da punibilidade”
e determinado o processamento da ação penal (ID
137901181
).

O apelado pugna pelo desprovimento (ID 137901184).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 137901186).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Réu denunciado pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP) – Decisão de extinção de punibilidade pela prescrição – Irresignação ministerial – Requer a cassação da decisão que reconheceu a prescrição – Procedência: Não ocorrência da prescrição – Crime punido com pena máxima em abstrato de 4 (quatro) anos – Prazo prescricional que ocorre em 8 (oito) anos, de acordo com artigo 109, inciso IV, do Código Penal – Recebimento da denúncia, marco interruptivo da prescrição, em 24/04/2017 – Prazo prescricional não atingido até a presente data– Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo provimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça- ID 143654170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.10.2021, o Juízo singular reconheceu a prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal, nestes termos:

“[...]A prescrição das penas restritivas de direito e privativas de liberdade, antes de transitar em julgado a sentença – CP, art. 109 -, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, utilizando-se dos prazos fixados no CP, art. 109, I até VI, e, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, pela pena aplicada e esses prazos, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente, não podendo, em hipótese alguma, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa – CP, art. 110, caput e § 1º.

O(s) fato(s) narrado(s) é(são) de suposta prática do(s) ilícito(s) que aconteceu(ram) no dia 19 de agosto de 2010, a(s) pena(s) máxima(s) cominada(s) em abstrato a esse(s) é(são) de 4 (quatro) anos e o último marco interruptivo da prescrição – CP, art. 107 – ocorreu na data do fato, razões pelas quais e consideradas as peculiaridades do caso – recebimento denúncia, citação por edital, suspensão do prazo prescricional, Enunciado n. 415 do STJ etc. - foi(ram) atingido(s) pela prescrição da pretensão punitiva na data de 18/08/2018 [...]

Isso posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MAILSON JOSÉ DE SOUZA, por reconhecer ex ofício – CPP, art. 61 - a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, todos do CP.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID

98821984- fls. 1/3)
.

Pois bem.

A denúncia foi recebida em
24.4.2017
(ID 137901177), todavia este marco interruptivo de prescrição não fora considerado pelo Juízo singular.

A pena de receptação corresponde a 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 180).

No caso, o prazo prescricional desse delito [máximo da pena não excede a quatro anos] ocorre em 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV).

Frise-se que, o art. 109 do CP dispõe: “
a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
”.

Portanto, não se operou a prescrição em abstrato, visto que entre o recebimento da denúncia [2.3.2017] até a decisão extintiva da punibilidade [19.10.2021], ou a presente data, não transcorreram mais de 8 (oito) anos.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Não verificado o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia até a data da decisão que extinguiu o processo, [...], não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva do Estado.”
(RSE NU 1013434-27.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 29.9.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a sentença declaratória e ordenar o prosseguimento regular da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022